Tribunal: STJ
Processo: 0003046-10.2022.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2601671 - PR (2024
/0094221-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: LUCIANO PIZZATTO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: RAFAEL NARITA DE BARROS NUNES - DF015182
JOLANDA GOEDERT - PR060093
EMBARGADO
: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
ADVOGADO
: ALDEBARAN ROCHA FARIA NETO - PR035676
INTERES.
: INDÚSTRIAS PEDRO N. PIZZATTO LTDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de
1.
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão,
dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material
encontrável em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado
como instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
2.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
20/05/2025
26/05/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47713661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/05/2025 12:48:23
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 9051b947-2c3c-47e2-99bc-da23769f7e6d

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA47713661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/05/2025 12:48:23
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 9051b947-2c3c-47e2-99bc-da23769f7e6d

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2601671 - PR (2024
/0094221-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: LUCIANO PIZZATTO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: RAFAEL NARITA DE BARROS NUNES - DF015182
JOLANDA GOEDERT - PR060093
EMBARGADO
: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
ADVOGADO
: ALDEBARAN ROCHA FARIA NETO - PR035676
INTERES.
: INDÚSTRIAS PEDRO N. PIZZATTO LTDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de
1.
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão,
dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material
encontrável em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado
como instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
2.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, opostos por LUCIANO PIZZATTO -
, contra acórdão de fl. 325 (e-STJ), prolatado pela Quarta Turma do Superior
ESPÓLIO
Tribunal de Justiça, assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO
CONHECEU
DO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
RECURSAL
DO
AGRAVANTE.
Documento eletrônico VDA47571458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:14
Código de Controle do Documento: 664d7f6d-503f-4d6a-bf97-86514a3df553

1. Aplicação correta da Súmula 182/STJ. Ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão de origem que inadmitiu o processamento do
recurso especial. Violação ao princípio da dialeticidade, ensejando a
manutenção do provimento hostilizado por seus próprios fundamentos.
2. Agravo interno desprovido.

Em suas
, o embargante
que o acórdão
razões (fls. 338/352, e-STJ)
afirma
foi omisso ao não enfrentar todos os seus argumentos, tampouco esclarecer, por
completo, os fundamentos apresentados. Alega a não incidência da súmula 182/STJ.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração
, visto que o
não merecem acolhimento
embargante não demonstrou a existência de nenhum vício a macular o julgado,
possuindo o recurso nítido caráter infringente.
Com efeito, nos estreitos lindes do artigo 1.022, CPC/2015, o recurso de
1.
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade,
encontráveis em decisão, ou acórdão, não
afastar contradição ou sanar erro material
podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado.
Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO
DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
CARATER
PROTELATÓRIO. MAJORAÇÃO DA MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS. 1. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC/73, e 1.022 do
NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido
caráter infringente. 2. Os embargos de declaração não se prestam à
3. Inexistindo a
manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
alegada omissão no acórdão embargado, mostra-se incabível o acolhimento dos
aclaratórios. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg
na PET no CC 133.509/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em
, DJe
)
11/05/2016
18/05/2016

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E
INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil
que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter
se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489,
parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se
prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o
Documento eletrônico VDA47571458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:14
Código de Controle do Documento: 664d7f6d-503f-4d6a-bf97-86514a3df553

2. No caso dos autos
intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo CPC, pois
o acórdão embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e
fundamentou sua conclusão. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no
AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
02/06/2016
07/06/2016

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Rejeitam-se os embargos declaratórios
quando, no acórdão embargado, não há nenhum dos vícios previstos no art.
2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no
1.022 do CPC/2015.
AREsp 214.812/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
)
19/05/2016
24/05/2016

No caso, não há infringência ao artigo art. 1.022, CPC/2015, em razão da
, pois, na hipótese, não
suficiente fundamentação exarada no acórdão embargado
possui vício a ser sanado por meio de embargos de declaração, visto que esta Colenda
Quarta Turma do STJ decidiu a controvérsia com base no entendimento adotado no
sendo clara na sustentação das razões do desprovimento
âmbito desta Corte Superior,
do agravo interno interposto.
Com efeito, contrariamente ao consignado pela embargante, inexiste
a macular o julgado, possuindo o
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
recurso nítido caráter infringente.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios,
2.
deixa-se de se aplicar a multa
pois, em se tratando de primeiros
prevista no artigo 1026, § 2o, do CPC/2015,
embargos de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios,
pressuposto para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto,
que a reiteração de embargos de
desde já se adverte
declaração, com intuito de rediscussão do julgado,
caracterizar o aludido
poderá
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
3.
REJEITO
É como voto.
Documento eletrônico VDA47571458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:14
Código de Controle do Documento: 664d7f6d-503f-4d6a-bf97-86514a3df553

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.601.671 / PR
Número Registro: 2024/0094221-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00030461020228160000
00056696920068160174
00060823720218160019
0006082372021816001900077899220248160000
00077899220248160000
30461020228160000
56696920068160174
60823720218160019
6082372021816001900077899220248160000
77899220248160000
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCIANO PIZZATTO - ESPÓLIO
ADVOGADOS : RAFAEL NARITA DE BARROS NUNES - DF015182
JOLANDA GOEDERT - PR060093
AGRAVADO
: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
ADVOGADO
: ALDEBARAN ROCHA FARIA NETO - PR035676
INTERES.
: INDÚSTRIAS PEDRO N. PIZZATTO LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONFISSÃO/COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUCIANO PIZZATTO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: RAFAEL NARITA DE BARROS NUNES - DF015182
JOLANDA GOEDERT - PR060093
EMBARGADO : COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
ADVOGADO
: ALDEBARAN ROCHA FARIA NETO - PR035676
Documento eletrônico VDA47708016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:41:44
Código de Controle do Documento: 26fc3dd0-7631-4952-a6e8-03b637481d60

INTERES.
: INDÚSTRIAS PEDRO N. PIZZATTO LTDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
20/05/2025
26/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47708016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:41:44
Código de Controle do Documento: 26fc3dd0-7631-4952-a6e8-03b637481d60